Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-17.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO IMÓVEL. INTENÇÃO DAS PARTES. PREVALÊNCIA SOBRE O SENTIDO LITERAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
1. O pedido formulado pelo réu encontra fundamento nos artigos 112 e 113 do Código Civil, que dispõem que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, devendo ser interpretadas conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
2. No caso dos autos, o requerido considerou que a propriedade da integralidade do imóvel era sua quando indicou metade do imóvel para o filho e a outra metade para a ex companheira.
3. A manifestação de vontade foi erroneamente exteriorizada sob erro substancial (interessa ao objeto principal da declaração), o que configura vício de consentimento apto a anular a doação para a ex companheira, ora apelada.
4. Deu-se provimento ao apelo.